Tribunal: CARF
Processo: 19515.002590/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002590/2006-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.165 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NEVES VIANNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS PARA
SOLICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência se, apesar de distintos
os contextos fáticos, as circunstâncias diferenciadas não são relevantes para a
decisão acerca da legislação interpretada de forma divergente.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO CARACTERIZADO.
Há negativa não justificada, caracterizada pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, se o sujeito passivo deixa de
atender a sucessivas intimações e reintimações para apresentação de extratos
bancários, inclusive negando a titularidade da conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que
não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento
parcial, com retorno dos autos ao colegiado de origem, vencidos os conselheiros Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (relatora), Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe
negaram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto
os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andrea Duek Simantob. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002590/2006-37
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara desta
Primeira Seção deste Conselho, quando foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1301-001.455):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
Ementa:
NULIDADE.
PRESSUPOSTOS
PARA
A
DECRETAÇÃO.
AUSÊNCIA.
Não existindo nos autos elementos capazes de indicar a inobservância de
prescrições legais no procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal,
descabe a decretação da nulidade do lançamento tributário. A ausência da
indicação precisa acerca dos motivos que levaram à autoridade fiscal a não
acolher como prova de origem documentos trazidos no curso do procedimento,
não traduz cerceamento de qualquer natureza, eis que, instaurada a fase
litigiosa do processo por meio de interposição de peça impugnatória, o
contribuinte pode exercer, com plenitude, o seu direito de defesa.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ACESSO.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA.
O simples fato de o contribuinte não apresentar os extratos das suas contas
bancárias não caracteriza o embaraço a que faz referência o inciso I do art. 33
da Lei no 9.430, de 1996. A circunstância vislumbrada pela norma é aquela em
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria realização do procedimento
fiscal, eis que o “não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros”, em regra,
inviabiliza a execução da auditoria, caracterizando, assim, o embaraço à
fiscalização.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir da edição da Lei no. 9.430, de 1996, caracterizam-se omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira SEÇÃO
DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso.
Ausente, justificadamente o Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes (Presidente).
Presente o Conselheiro Roberto Massao Chinen (Suplente Convocado). Presidiu o
julgamento o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 1350 e ss, com fulcro
no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 256/2009, alegando divergências jurisprudenciais com relação ao
entendimento do acórdão recorrido que excluiu os depósitos bancários informados por meio de
movimentação financeiro pelo Banco Bradesco, que foram realizadas em dissonância com o inc. I do
art. 33 da Lei 9.430/96.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 1373 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo a ementa do acórdão
apresentado como paradigma, na parte que interessa ao presente exame:
Acórdão no 101-95.767, 22/09/2006 - 1a Câmara/1o CC
SIGILO BANCÁRIO - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA - Estando, a obtenção das informações sobre a
movimentação financeira do contribuinte, respaldada em lei legitimamente
inserida no ordenamento jurídico, não padece de vício o procedimento.
A recorrente transcreve trecho do paradigma para evidenciar a divergência, verbis:
“Intimado a apresentar os extratos das contas bancárias movimentadas no
período, o contribuinte afirmou ter contatado com os estabelecimentos bancários
e comprometeu-se a apresentá-los tão logo os obtivesse. Não obstante, não
apresentou a correspondência enviada às instituições financeiras, bem como
correspondência destas estabelecendo o prazo necessário para o fornecimento
destes extratos, conforme pedido pela fiscalização.
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Foi formalizada a Requisição de Movimentação Financeira ao Bank Boston
Banco Múltiplo S/A, com fundamento no inciso VII do artigo 3° do Decreto
n° 3.724/2001 (hipóteses previstas no artigo 33 da Lei n° 9.430/96).
(...)
Na seqüência, suscita a nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário
sem autorização judicial, caracterizando obtenção ilegal de prova.
(...)
As informações a respeito da movimentação financeira da empresa foram obtidas
com base na Lei Complementar 105/2001 e no Decreto 3.724/2001, prescindindo
de autorização judicial.
O Decreto 3.724/2001, no seu artigo 2°, dispõe que esses exames podem ser
efetuados quando houver procedimento de fiscalização em curso e os exames
forem considerados imprescindíveis.
A existência de procedimento de fiscalização em curso é óbvia, e foi no seu
curso que foi pedida a movimentação financeira da interessada.
Quando a serem considerados imprescindíveis os exames, o artigo 3° do
Decreto estabelece quais as hipóteses em que se consideram indispensáveis os
exames, tendo sido indicada pela fiscalização o inciso VII do artigo 3, ou seja, as
hipóteses previstas no art. 33 da Lei 9.430/96.
Entre as hipóteses elencadas no art. 33 da Lei 9.430/96, a prevista no inciso o
trata de "embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 ".”
(grifou-se).
O acórdão recorrido sintetiza a matéria em sua ementa, verbis:
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ACESSO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
O simples fato de o contribuinte não apresentar os extratos das suas contas
bancárias não caracteriza o embaraço a que faz referência o inciso I do art. 33
da Lei no 9.430, de 1996. A circunstância vislumbrada pela norma é aquela em
que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria realização do procedimento
fiscal, eis que o “não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros”, em regra,
inviabiliza a execução da auditoria, caracterizando, assim, o embaraço à
fiscalização
Trata-se de mesma matéria analisada nos acórdãos paradigma e recorrido, com soluções
distintas.
O acórdão paradigma, traz entendimento no sentido de que restou caracterizado o
embaraço à fiscalização, previsto no art. 33, inc. I da Lei no 9.430/1996, em face do não
atendimento por parte do contribuinte da intimação para apresentar extratos de sua
movimentação financeira, justificando a formalização de Requisição de Movimentação
Financeira - RMF , com fundamento no art. 3o, VII do Decreto 3.724/2001.
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação do acórdão trazido como
paradigma, ao considerar que "o simples fato de o contribuinte não apresentar os
extratos das suas contas bancárias não caracteriza o embaraço a que faz referência o
inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996", utilizado pela autoridade fiscal para
justificar a emissão da RMF, com base no art. 3o, VII do Decreto 3.724/2001, sendo
necessários outros elementos para demonstrar a intenção de provocar o embaraço à
fiscalização.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando configurada a divergência jurisprudencial apontada pela
recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso.
Procedida à análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade à Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte foi devidamente intimada por edital fls. 1395, porém não
apresentou as devidas contrarrazões.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial da PGFN
Síntese
AIIM – 2001 – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em razão de omissão de receitas,
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com base no lucro presumido,
com base no art. 42 da Lei 9.430/96.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, em que pese não ter havido a apresentação de
contrarrazões por parte do contribuinte, entendo que o presente recurso não merece ser
conhecido.
O paradigma apresentado foi o Ac 101-95.767:
Acórdão no 101-95.767, 22/09/2006 - 1a Câmara/1o CC
SIGILO BANCÁRIO - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA - Estando, a obtenção das informações sobre a movimentação
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

financeira do contribuinte, respaldada em lei legitimamente inserida no ordenamento
jurídico, não padece de vício o procedimento.
Nesse aspecto, verifica-se do voto condutor o seguinte:
As informações a respeito da movimentação financeira da empresa foram obtidas com
base na Lei Complementar 105/2001 e no Decreto 3.724/2001, prescindindo de
autorização judicial.
O Decreto 3.724/2001, no seu artigo 2°, dispõe que esses exames podem ser efetuados
quando houver procedimento de fiscalização em curso e os exames forem considerados
imprescindíveis.
A existência de procedimento de fiscalização em curso é óbvia, e foi no seu curso que
foi pedida a movimentação financeira da interessada.
Quando a serem considerados imprescindíveis os exames, o artigo 3° do Decreto
estabelece quais as hipóteses em que se consideram indispensáveis os exames, tendo
sido indicada pela fiscalização o inciso VII do artigo 3°, ou seja, as hipóteses previstas
no art. 33 da Lei 9.430/96.
Entre as hipóteses elencadas no art. 33 da Lei 9.430/96, a prevista no inciso o trata de
"embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses
que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 ".
Invoca a Recorrente a irretroatividade da Lei 10.174/2001. Não há nos autos indicação
de se tratar de lançamento formalizado a partir da utilização das informações relativas à
CPMF Não obstante, ainda que assim o fosse, o entendimento expressado pela
Recorrente não é acolhido quer nas instâncias administrativas, quer na judicial.
Efetivamente, no âmbito do Conselho de Contribuintes, a jurisprudência dominante é no
sentido de que a irretroatividade da lei diz respeito aos aspectos materiais do
lançamento, não alcançando os procedimentos de fiscalização ou formalização, e por
isso o lançamento com base em informações relativas à CPMF não padeceria de vícios.
Embora pessoalmente faça restrições a esse entendimento, curvo-me à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que tem confirmado a possibilidade de aplicação imediata
das disposições da Lei 10.174/2001, à luz do artigo 144, § 1 0, do CTN, que viabiliza a
incidência imediata de norma meramente procedimental. ( EDcl no REsp 529.318-SC,
Relator Ministro Francisco Falcão, REsp 498.354-SC, Relator Ministro Luiz Fux, Ag.
Rg na Medida Cautelar 7.513-S(, Ministro Luiz Fux).

No caso em tela, uma parte da exação foi afastada pela DRJ diante de
comprovações trazidas pelo contribuinte.
Diante do argumento da contribuinte de não ter localizado nos autos as
justificativas que embasaram a emissão do RMF, o Colegiado a quo requereu a realização de
diligência para que fosse anexado aos autos o relatório que suportou tal emissão, bem como que
fossem indicados os créditos considerados de origem não comprovada que, integrando a matéria
tributável, haviam sido extraídos dos documentos fornecidos pelo contribuinte e aqueles de
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

origem não comprovada foram colhidas por meio da requisição, conforme Resolução 508.239,
de fls. 1340 e ss.
O Termo de solicitação de emissão de requisição de informação sobre
movimentação financeira está acostado às fls. 1299.
O embasamento é o VII e o X do art. 3o do Decreto 3.724/2001:
Analisando a cópia da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), fls. 1.224/1.226, verifico que sua expedição teve por
base o disposto no inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, abaixo transcrito.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: [...]
VII – previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; [...]
X - Negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira.
O art. 33 da Lei no 9.430/96, por sua vez, estabelece:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
II resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.
§ 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

III utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
V controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira.
§ 3o As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações
tributárias.
§ 4o A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades previstas na
legislação tributária.
§ 5o Às infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o inciso I
do caput do art. 44 desta Lei, duplicando-se o seu percentual. (Redação dada Lei no
11.488, de 2007).
No Relatório constante da referida Requisição, a autoridade solicitante apresenta
histórico acerca das intimações lavradas no curso do procedimento fiscal e das respostas
apresentadas pela autuada e informa que já havia sido lavrado AUTO DE EMBARAÇO
À FISCALIZAÇÃO contra a contribuinte. Ao final, assinala: “Desta forma, e devido a
proximidade da decadência do ano de 2001, só nos resta requerer o RMF junto aos
dois bancos constantes em nossos sistemas”. (GRIFEI)
Releva destacar que, embora a Requisição de Movimentação Financeira tenha
envolvido dados do período de 2001 a 2005, o presente processo cuida exclusivamente
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2001.
Retomando a análise do Relatório que serviu de base para a requisição da
movimentação financeira da Recorrente, vejo que ela foi efetuada com suporte na
lavratura de um auto de embaraço à Fiscalização, eis que não se pode admitir que tal
providência possa ter por fundamento “a proximidade da decadência”.
Nesse diapasão, noto que o referido AUTO DE EMBARAÇO, juntado ao processo às
fls. 1.228/1.229, foi lavrado em 12 de abril de 2006, e teve por fundamento o fato de a
contribuinte, até aquele momento, não ter apresentado a totalidade dos extratos
bancários requisitados pela autoridade fiscal.
Com o devido respeito, ainda que se pudesse emprestar interpretação tão estreita ao
disposto no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, penso que a circunstância de o
fiscalizado não responder satisfatoriamente à intimação formalizada pela Fiscalização
para apresentar os extratos bancários, por si só, não é suficiente à caracterização de
embaraço.
Causa-me estranheza, também, o fato de o citado AUTO DE EMBARAÇO ter sido
lavrado em 12 de abril de 2006, enquanto o Mandado de Procedimento Fiscal
autorizador do procedimento e o Termo de Início de Fiscalização terem sido emitidos
em 24 de abril e 02 de maio de 2006, respectivamente (fls. 01 e 28/29), isto é, depois da
sua lavratura.
Complementarmente, registro que, a meu ver, o simples fato de o contribuinte não
apresentar os extratos das suas contas bancárias não caracteriza o embaraço a que faz
referência o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. A circunstância vislumbrada
pela norma, penso, é aquela em que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria
realização do procedimento fiscal, eis que o “não fornecimento de informações sobre
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros”, em
regra, inviabiliza a execução da auditoria, caracterizando, assim, o embaraço.
Diante de tais considerações, por não encontrar respaldo na legislação de regência,
penso que as informações bancárias colhidas por meio das Requisições de
Movimentação Financeira não podem servir de suporte para os lançamentos tributários
sob exame.
Importa verificar, pois, quais foram os créditos bancários que, incluídos na matéria
tributável, foram obtidos a partir de requisições formalizadas às instituições financeiras.
Penso não existir dúvida de que as informações relativas aos créditos efetuados no
BANCO BRADESCO efetivamente foram colhidas por meio de REQUISIÇÃO, fato
inclusive admitido pela própria autoridade autuante ao subscrever o Relatório de
diligência.
Ou seja, verifica-se que os fatos aqui tratados e que ensejaram o afastamento das
informações obtidas através do RMF diferem e muito do caso tratado pelo acórdão paradigma
trazido pela recorrente, que entendeu que uma vez descumprida a intimação emitiu o RMF, bem
como insistia que a empresa não havia sido constituída nas datas fiscalizadas.
No caso em tela, a causa do embaraço utilizada pela fiscalização foi a
proximidade da decadência do ano fiscalizado, e ainda foi emitido em data anterior à emissão do
próprio MPF autorizados do procedimento e do Termo de Início de Fiscalização.
Ou seja, aqui, o fato do auto de embaraço ter sido emitido em situação totalmente
fora do que permite a legislação, é que o acordão recorrido afastou as informações trazidas
através desse respectivo RMF.
Vejo que as situações fáticas são totalmente diversas, o que impede o
conhecimento do Recurso Especial.
Assim, não conheço do Recurso Especial da PGFN.
Mérito
Como fui vencida no conhecimento, prossigo quanto ao mérito.
O cerne da questão está em considerar passível ou não de exclusão aqueles
depósitos bancários informados por meio de movimentação financeiro pelo Banco Bradesco, que
conforme o acórdão recorrido foram realizadas em dissonância com o inc. I do art. 33 da Lei
9.430/96.
Conforme o TVF de fls. 170 e ss, o MPF teve início em 24/04/2006, com ciência
em 02/05/2006. Respondeu inicialmente em 22/05/2006.
O segundo Termo de intimação foi emitido em 31/05/2006 (fl. 34) e logo em
seguida o terceiro, em 02/06/2006 (fl. 36). O quarto, em 09/06/2006 (fl .38).
Houve resposta do contribuinte em 14/06/2006, em 03/07/2006, em 10/07/2006,
em 02/08/2006, em 23/05/2006, e outra em resposta ao termo n.5 (fls. 128). Bem como uma de
27/03/2006 (antes de iniciado o procedimento fiscal?)
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Nova intimação em 27/07/2006. E em 03/08/2006 (fl. 61). E em 18/09/2006 (fl.
68). Outro em 20/10/2006.
Conforme já visto acima, diante do argumento da contribuinte de não ter
localizado nos autos as justificativas que embasaram a emissão do RMF, o Colegiado a quo
requereu a realização de diligência para que fosse anexado aos autos o relatório que suportou tal
emissão, bem como que fossem indicados os créditos considerados de origem não comprovada
que, integrando a matéria tributável, haviam sido extraídos dos documentos fornecidos pelo
contribuinte e aqueles de origem não comprovada foram colhidas por meio da requisição,
conforme Resolução 508.239, de fls. 1340 e ss.
O Termo de solicitação de emissão de requisição de informação sobre
movimentação financeira está acostado às fls. 1299.
O embasamento é o VII e o X do art. 3o do Decreto 3.724/2001:
Analisando a cópia da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), fls. 1.224/1.226, verifico que sua expedição teve por
base o disposto no inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, abaixo transcrito.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: [...]
VII – previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; [...]
X - Negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira.
O art. 33 da Lei no 9.430/96, por sua vez, estabelece:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
II resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

§ 1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.
§ 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
III utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
V controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira.
§ 3o As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das obrigações
tributárias.
§ 4o A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades previstas na
legislação tributária.
§ 5o Às infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o inciso I
do caput do art. 44 desta Lei, duplicando-se o seu percentual. (Redação dada Lei no
11.488, de 2007).
Como já bem salientado pelo acórdão recorrido, no relatório que embasa a
emissão do RMF, foi o embaraço à fiscalização, devido a proximidade da decadência do ano de
2001.
E o auto de embaraço que foi emitido contra a contribuinte é datado de 12 de abril
de 2006, sendo que o MPF inicial é de 24 de abril!
Ademais, pelo elencado acima, o contribuinte respondeu às intimações,
apresentando as informações que possuía. Talvez não tenha satisfeito o órgão fiscalizador, da
forma como ele gostaria de receber a documentação, mas os documentos mostram que silente o
contribuinte não ficou, ou mesmo agiu de forma que levasse ao embaraço fiscal.
No que tange ao item X do art. 3o, ressalte-se primeiramente que o acórdão
recorrido não tratou deste item, de que houve negativa por parte do contribuinte de ser titular da
conta ou responsável pela movimentação também não merece respaldo, já que ele próprio juntou
às fls. 84, documento em que requere ao Banco Bradesco e ao Banco HSBC os extratos
bancários de 2001 e 2002. Ambos com protocolo das referidas instituições.
Ademais, o Recurso Especial alega divergência jurisprudencial quanto
à exclusão dos valores obtidos de acordo com o inc. I do art. 33, da Lei 9.430/96.
Ou seja, o Termo de emissão tinha duas justificativas e o acórdão recorrido apenas
tratou de uma delas e o respectivo Recurso Especial apenas tratou dessa justificativa.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Por isso tudo concordo com as razões que levaram a Turma a quo a afastar os
depósitos bancários colhidos através do RMF recebidos pelo Banco Bradesco.

No Relatório constante da referida Requisição, a autoridade solicitante apresenta
histórico acerca das intimações lavradas no curso do procedimento fiscal e das respostas
apresentadas pela autuada e informa que já havia sido lavrado AUTO DE EMBARAÇO
À FISCALIZAÇÃO contra a contribuinte. Ao final, assinala: “Desta forma, e devido a
proximidade da decadência do ano de 2001, só nos resta requerer o RMF junto aos
dois bancos constantes em nossos sistemas”. (GRIFEI)
Releva destacar que, embora a Requisição de Movimentação Financeira tenha
envolvido dados do período de 2001 a 2005, o presente processo cuida exclusivamente
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2001.
Retomando a análise do Relatório que serviu de base para a requisição da
movimentação financeira da Recorrente, vejo que ela foi efetuada com suporte na
lavratura de um auto de embaraço à Fiscalização, eis que não se pode admitir que tal
providência possa ter por fundamento “a proximidade da decadência”.
Nesse diapasão, noto que o referido AUTO DE EMBARAÇO, juntado ao processo às
fls. 1.228/1.229, foi lavrado em 12 de abril de 2006, e teve por fundamento o fato de a
contribuinte, até aquele momento, não ter apresentado a totalidade dos extratos
bancários requisitados pela autoridade fiscal.
Com o devido respeito, ainda que se pudesse emprestar interpretação tão estreita ao
disposto no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, penso que a circunstância de o
fiscalizado não responder satisfatoriamente à intimação formalizada pela Fiscalização
para apresentar os extratos bancários, por si só, não é suficiente à caracterização de
embaraço.
Causa-me estranheza, também, o fato de o citado AUTO DE EMBARAÇO ter sido
lavrado em 12 de abril de 2006, enquanto o Mandado de Procedimento Fiscal
autorizador do procedimento e o Termo de Início de Fiscalização terem sido emitidos
em 24 de abril e 02 de maio de 2006, respectivamente (fls. 01 e 28/29), isto é, depois da
sua lavratura.
Complementarmente, registro que, a meu ver, o simples fato de o contribuinte não
apresentar os extratos das suas contas bancárias não caracteriza o embaraço a que faz
referência o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. A circunstância vislumbrada
pela norma, penso, é aquela em que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria
realização do procedimento fiscal, eis que o “não fornecimento de informações sobre
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros”, em
regra, inviabiliza a execução da auditoria, caracterizando, assim, o embaraço.
Diante de tais considerações, por não encontrar respaldo na legislação de regência,
penso que as informações bancárias colhidas por meio das Requisições de
Movimentação Financeira não podem servir de suporte para os lançamentos tributários
sob exame.
Importa verificar, pois, quais foram os créditos bancários que, incluídos na matéria
tributável, foram obtidos a partir de requisições formalizadas às instituições financeiras.
Penso não existir dúvida de que as informações relativas aos créditos efetuados no
BANCO BRADESCO efetivamente foram colhidas por meio de REQUISIÇÃO, fato
inclusive admitido pela própria autoridade autuante ao subscrever o Relatório de
diligência.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Ademais, trago a colação voto do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, no ac. 1301-002.986, de 12 de abril de 2018, momento em que esta Conselheira o
acompanhou em seu v. voto:
O outro ponto trazido pela recorrente a respeito da suposta nulidade da RMF seria a
violação decorrente do não enquadramento nas hipóteses legais previstas no art. 33 da
Lei no 9.430, de 1996.
Pois bem, a respeito do tema, assim dispõe a Lei Complementar no 105, de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Ato contínuo, o Poder Executivo editou o Decreto no 3.724, de 2001 para regulamentar
o art. 6o da LC no 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria
da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas.
É importante ressaltar o disposto no § 5o do art. 2o do Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o [...]
§ 5o A RFB, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
Conforme se observa, e em sintonia com o disposto no art. 6o da Lei Complementar no
105, de 2001, para que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possa examinar
informações de terceiros contidas nos registros das instituições financeiras faz-se
necessário ter procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis.
Em seu artigo 3o o Decreto em questão listou em quais hipóteses os exames serão
considerados indispensáveis. Veja-se sua redação à época da realização do
procedimento fiscal:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

V realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
Conforme se observa, somente nessas 11 hipóteses é que a autoridade fiscal poderia
requisitar às instituições financeiras as informações do contribuinte sob procedimento
fiscal.
Trata-se de norma que deve ser interpretada restritivamente, uma vez que se trata de
informações protegidas pelo sigilo de dados e, em se tratando de pessoas físicas, que
podem inclusive violar a intimidade do sujeito passivo, sendo que o sigilo bancário a
que as instituições estão obrigadas, uma vez repassadas as informações ao Fisco,
convola-se em sigilo fiscal.
No art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001, determina-se que antes da emissão da RMF o
contribuinte deve ser previamente intimado a apresentar as informações sobre sua
movimentação financeira:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.
[...]
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas,
nos termos deste Decreto.
Pois bem, conforme se observa, para que a autoridade fiscal possa requerer informações
de determinado contribuinte diretamente às instituições financeiras este deve estar sob
procedimento fiscal, o exame deverá ser considerado indispensável, enquadrando-se o
caso concreto em uma das 11 hipóteses contidas no art. 3o do Decreto no 3.724/2001 e o
contribuinte deve ter sido previamente intimado a apresentar tais informações e assim
não tenha procedido.
Além disso, a emissão da RMF deverá se basear em relatório circunstanciado elaborado
pela autoridade fiscal, no qual se demonstre tratar-se de situação enquadrada em
hipótese de indispensabilidade (observado o princípio da razoabilidade), nos termos dos
§§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001.
Convém ainda ressaltar que o disposto no § 8o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001, no
que diz respeito à presunção de indispensabilidade das informações requisitadas em
RMF, é dirigida à instituição financeira requerida, a fim de que não se abrisse a
terceiros a possibilidade de se questionar a legalidade da requisição efetuada pela
autoridade fiscal.
Obviamente tal restrição não se aplicaria ao contribuinte sob procedimento fiscal, uma
vez que tal interpretação implicaria franco e evidente cerceamento ao exercício de seu
direito à ampla defesa.
No caso concreto, a autoridade fiscal fundamentou a emissão da RMF com base no
inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 (hipóteses previstas no art. 33 da Lei no
9.430, de 1996).
Veja-se excerto da RMF, incluindo o relatório circunstanciado a que se refere o § 5o do
art. 4o do Decreto no 3.724/2001 (fls. 434, e 438439):
(...)
Pois bem, conforme bem argumentado pela recorrente, a autoridade fiscal não indicou
em qual hipótese prevista no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, teria se enquadrado o caso
concreto.
Entendo que, por si só, essa falta de indicação não seria suficiente para caracterizar
vício na emissão da RMF, desde que se possa extrair do relatório fundamentado em que
se baseia a RMF ao menos um fato que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 33 da
Lei no 9.430, de 1996.
Analisando o sucinto relatório (fls. 438/439), entendo que o fato ali contido que pode
ser enquadrado nas hipóteses elencadas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, é a não
apresentação, por parte do contribuinte, dos extratos e documentos bancários requeridos
pela autoridade fiscal em sua intimação. Veja-se a redação dessa hipótese, prevista no
inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96:
I embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses
que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Pois bem, em sua defesa, aduz a recorrente que a não apresentação dos documentos se
deu porque o rol de elementos solicitados pelo Fisco não estavam à sua disposição.
A meu ver, independentemente disso, entendo extremamente frágil a interpretação dada
pela autoridade fiscal de que a mera não apresentação dos extratos e documentos
bancários por parte do fiscalizado seja suficiente para se expedir a RMF e possibilitar ao
Fisco o acesso direto dessas informações junto às instituições financeiras.
Se assim fosse, não haveria necessidade de o art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, listar
11 hipóteses para que o sigilo bancário do contribuinte pudesse ser transferido ao Fisco.
Bastaria uma: intimar o contribuinte e esse não apresentar os documentos solicitados.
Ora, tal raciocínio, com a devida vênia, parece-me ser uma interpretação abusiva e
extensiva, além de não razoável, de dispositivos que devem ser interpretados
restritivamente.
A importância do Decreto no 3.724, de 2001, é de tamanha monta que o E. Supremo
Tribunal Federal STF, ao julgar a ADI 2.859/DF, e declarar constitucional o acesso
direto pelo Fisco à movimentação financeira do contribuinte, fez referência expressa, na
ementa do acórdão que as autoridades fiscais dos Estados e Municípios somente
poderão acessar diretamente as informações e documentos bancários dos contribuintes
sobre procedimento fiscal quando os respectivos poderes executivos editarem
regulamentos semelhantes a esse diploma regulamentar federal.
Com efeito, entendo que a obtenção dos elementos de prova em que se baseia o presente
lançamento, quais sejam, os extratos bancários de onde se extraíram os depósitos
tributados na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se deu forma ilícita.
Por consequência, entendo que o lançamento encontra-se maculado por um vício
insanável, implicando o cancelamento integral da exigência.
Esse entendimento não é inédito no âmbito do CARF. Veja-se, por exemplo, o decidido
no acórdão 1302000.489 em voto relatado pelo ilustre Conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães, cujo excerto de interesse transcreve-se a seguir: (...)
Trata a lide de exigências de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e reflexos,
relativas ao ano-calendário de 2003, formalizadas em decorrência da apuração
de omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte sustenta, entre outras alegações, a
nulidade do lançamento efetivado com base na movimentação bancária. Afirma
que a decisão recorrida não demonstrou, em momento algum, quais foram os
fundamentos utilizados pelo Fisco para que fosse expedida a requisição de
movimentação financeira, tendo havido, assim, explícita violação às normas que
disciplinam a matéria.
Em virtude de tal argumentação, este Colegiado decidiu pela conversão do
julgamento me diligência para que fosse carreado aos autos o RELATÓRIO que
serviu de suporte para a expedição da Requisição de Movimentação Financeira.
Em atendimento, a Delegacia da Receita Federal em Florianópolis juntou o
documento de fls. 364.
Analisando-se o referido documento, constata-se que a Solicitação de Emissão
de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira teve por base as
hipóteses previstas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996.
Para dar sustentação à referida fundamentação, a autoridade solicitante
consignou:
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

A empresa, após regularmente intimada, não disponibilizou os extratos
bancários, sendo que sua movimentação bancária difere significativamente das
receitas declaradas.
O artigo 6o da Lei Complementar no. 105, de 2001, que autoriza as autoridades e
os agentes fiscais tributários da União examinar documentos, livros e registros
de instituições financeiras, inclusive os referentes a conta de depósitos e
aplicações financeiras, estabelece as seguintes condições:
a) existência de processo administrativo ou procedimento fiscal em curso; e
b) indispensabilidade do exame.
No que tange à primeira das condições, inexiste controvérsia, eis que contra a
Recorrente foi instaurado, de forma regular, procedimento fiscal.
Quanto à segunda, o Decreto no. 3.724, de 2001, regulamentando o art. 6o acima
referenciado, estabeleceu as hipóteses em que os exames são considerados
indispensáveis.
Entre tais hipóteses, sem dúvida, há a que foi apontada pela autoridade fiscal
(as previstas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996).
Contudo, apesar de indicar as hipóteses do art. 33 em comento como
fundamento para requisitar as informações bancárias, a referida autoridade, em
relatório por demais econômico, simplesmente afirma que a contribuinte não
disponibilizou os extratos e que a sua movimentação bancária difere
significativamente das receitas declaradas.
O artigo 33 da Lei no. 9.430, de 1996, que trata do regime especial para
cumprimento de obrigações pelo sujeito passivo, elenca as seguintes hipóteses:
I embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
III evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida
inscrição no cadastro de contribuintes apropriado;
V prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Desconsiderada a hipótese de que a requisição da movimentação bancária da
Recorrente tenha sido feita em razão da divergência com os valores declarados,
vez que, nesse caso, a fundamentação deveria ser com base no inciso XI do art.
3o do Decreto no. 3.724, a única situação que tangencia os motivos descritos
pela autoridade fiscal é a estampada no item I acima (EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO).
Nessa linha, o embaraço estaria caracterizado pela não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira.
Se foi essa a direção adotada pelo agente fiscal, creio que o relatório de fls. 364
deveria ter reunido elementos capazes de caracterizar o embaraço à
fiscalização, pois, considerada um interpretação sistemática da legislação, a
simples ausência de apresentação de extratos bancários não autoriza o acesso à
movimentação financeira do contribuinte por meio de requisição às instituições
bancárias.
Observe-se que, se assim fosse, todas as demais hipóteses previstas no art. 3o do
Decreto no. 3.724/2001 tornar-se-iam dispensáveis, visto que bastaria intimar o
contribuinte a apresentar os documentos bancários e, uma vez não tendo sido
apresentada resposta satisfatória, expedir a competente requisição aos
estabelecimentos bancários.
A meu ver, resta fora de dúvida que o embaraço à fiscalização fica configurado
a partir de condutas que, não obstante isoladamente pouco possam significar, no
seu conjunto deixam clara a intenção do contribuinte de obstaculizar o
prosseguimento da ação fiscalizadora.
Nessas circunstâncias, deve a autoridade fiscal, com o intuito de robustecer a
acusação (de embaraço), colacionar aos autos elementos capazes de demonstrar
tal intenção.
No caso vertente, entretanto, não identifico nos autos tais elementos.
Com efeito, a Recorrente foi intimada a apresentar os extratos bancários (fls.
04) e, afirmando estar com as atividades paralisadas, esclareceu que havia
solicitado aos estabelecimentos bancários os citados documentos.
Posteriormente, foi intimada a comprovar a origem dos valores ingressados em
suas contas bancárias (fls. 142), vez que a Fiscalização, por meio de requisição
de movimentação, obteve os extratos correspondentes.
Nada mais consta no processo capaz de refletir condutas que justifiquem o
enquadramento da pessoa jurídica na hipótese estampada no inciso I do art. 33
da Lei no. 9.430, de 1996, ou em qualquer das outras hipóteses ali
discriminadas.
[...]
Nessas circunstâncias, sou pela exoneração do sujeito passivo relativamente à
matéria tributável apurada com base nos depósitos bancários, conforme
indicação abaixo.
[...]
Destaco que, no caso, não há que se falar em nulidade in totum dos feitos
fiscais, eis que a inobservância das exigências legais por parte da autoridade
fiscal contaminou, apenas, a parcela do crédito tributário constituído com
suporte nos extratos bancários.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Acompanhando integralmente esse raciocínio, voto por cancelar integralmente a
exigência, incluindo-se os lançamentos de CSLL, PIS e de Cofins.
De igual teor também o Ac. 1301-003.904, de 16 de maio de 2019, também do
ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Dessa forma, NEGO provimento ao Recurso Especial da PGFN
Conclusão
Diante do exposto, NEGO provimento ao RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida na negativa de conhecimento ao recurso fazendário.
Prevaleceu o entendimento de que o dissídio jurisprudencial estava demonstrado, pautado em
referências a litígio semelhante apreciado no Acórdão no 9101-004.939, no qual o recurso
especial da PGFN foi conhecido em face do mesmo paradigma ora indicado, e diante de
argumentação semelhante deduzida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, como assim exposto
no voto condutor do referido julgado, de lavra desta Conselheira:
No acórdão recorrido constata-se que, apreciando alegação do sujeito passivo acerca da
inobservância, pela autoridade fiscal, do procedimento previsto no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e nos parágrafos do art. 4o do Decreto no 3.724/2001 para
utilização de informações protegidas por sigilo fiscal e bancário, em especial a ausência
de fundamentação para expedição da Requisição de Movimentação Financeira (RMF), o
Colegiado a quo converteu o julgamento em diligência para juntada aos autos do
relatório que serviu de suporte para expedição da RMF e, examinando-o, afirmou
atendida a primeira condição do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 (existência de
processo administrativo ou procedimento fiscal em curso), mas desatendida a segunda
(indispensabilidade do exame), vez que:
Entre tais hipóteses, sem dúvida, há a que foi apontada pela autoridade fiscal (as
previstas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996). Contudo, apesar de indicar as
hipóteses do art. 33 em comento como fundamento para requisitar as
informações bancárias, a referida autoridade, em relatório por demais
econômico, simplesmente afirma que a contribuinte não disponibilizou os
extratos e que a sua movimentação bancária difere significativamente das
receitas declaradas.
O artigo 33 da Lei no. 9.430, de 1996, que trata do regime especial para
cumprimento de obrigações pelo sujeito passivo, elenca as seguintes hipóteses:
[...]
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Desconsiderada a hipótese de que a requisição da movimentação bancária da
Recorrente tenha sido feita em razão da divergência com os valores declarados,
vez que, nesse caso, a fundamentação deveria ser com base no inciso XI do art.
3o do Decreto no. 3.724, a única situação que tangencia os motivos descritos pela
autoridade fiscal é a estampada no item I acima (EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO).
Nessa linha, o embaraço estaria caracterizado pela não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira.
Se foi essa a direção adotada pelo agente fiscal, creio que o relatório de fls. 364
deveria ter reunido elementos capazes de caracterizar o embaraço à fiscalização,
pois, considerada um interpretação sistemática da legislação, a simples ausência
de apresentação de extratos bancários não autoriza o acesso à movimentação
financeira do contribuinte por meio de requisição às instituições bancárias.
Observe-se que, se assim fosse, todas as demais hipóteses previstas no art. 3o do
Decreto no. 3.724/2001 tornar-se-iam dispensáveis, visto que bastaria intimar o
contribuinte a apresentar os documentos bancários e, uma vez não tendo sido
apresentada resposta satisfatória, expedir a competente requisição aos
estabelecimentos bancários.
A meu ver, resta fora de dúvida que o embaraço à fiscalização fica configurado a
partir de condutas que, não obstante isoladamente pouco possam significar, no
seu conjunto deixam clara a intenção do contribuinte de obstaculizar o
prosseguimento da ação fiscalizadora.
Nessas circunstâncias, deve a autoridade fiscal, com o intuito de robustecer a
acusação (de embaraço), colacionar aos autos elementos capazes de demonstrar
tal intenção.
No caso vertente, entretanto, não identifico nos autos tais elementos.
Com efeito, a Recorrente foi intimada a apresentar os extratos bancários (fls. 04)
e, afirmando estar com as atividades paralisadas, esclareceu que havia solicitado
aos estabelecimentos bancários os citados documentos. Posteriormente, foi
intimada a comprovar a origem dos valores ingressados em suas contas bancárias
(fls. 142), vez que a Fiscalização, por meio de requisição de movimentação,
obteve os extratos correspondentes.
Nada mais consta no processo capaz de refletir condutas que justifiquem o
enquadramento da pessoa jurídica na hipótese estampada no inciso I do art. 33 da
Lei no. 9.430, de 1996, ou em qualquer das outras hipóteses ali discriminadas.
[...]
A recorrente argumenta que este entendimento, no sentido de que o descumprimento da
intimação para apresentação dos documentos solicitados pela Fiscalização não é
motivo suficiente para autorizar a requisição à instituição financeira dos dados
bancários do contribuinte diverge do posicionamento firmado no paradigma no 101-
95.767.
O exame do paradigma evidencia que, apreciando lançamento precedido por expedição
de Requisição de Movimentação Financeira com fundamento no art. 3o, inciso VII, do
Decreto no 3.724/2001 (hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430/96), dado o sujeito
passivo não ter atendido intimação que lhe foi dirigida para apresentação de extratos das
contas bancárias movimentadas no período fiscalizado, a 1a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes afastou a arguição de nulidade do lançamento por
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

inobservância do procedimento para acesso às informações bancárias sob os seguintes
fundamentos:
As informações a respeito da movimentação financeira da empresa foram obtidas
com base na Lei Complementar 105/2001 e no Decreto 3.724/2001, prescindindo
de autorização judicial.
O Decreto 3.724/2001, no seu artigo 2°, dispõe que esses exames podem ser
efetuados quando houver procedimento de fiscalização em curso e os exames
forem considerados imprescindíveis.
A existência de procedimento de fiscalização em curso é óbvia, e foi no seu
curso que foi pedida a movimentação financeira da interessada.
Quando a serem considerados imprescindíveis os exames, o artigo 3° do Decreto
estabelece quais as hipóteses em que se consideram indispensáveis os exames,
tendo sido indicada pela fiscalização o inciso VII do artigo 3°, ou seja, as
hipóteses previstas no art. 33 da Lei 9.430/96.
Entre as hipóteses elencadas no art. 33 da Lei 9.430/96, a prevista no inciso o
trata de "embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
".
Embora os acórdãos comparados tenham analisado Requisições de Movimentação
Financeira expedidas sob o mesmo fundamento (art. 3o, inciso VII do Decreto no
3.724/2001 c/c art. 33, inciso I da Lei no 9.430/96), nota-se que distintas foram as
posturas dos sujeitos passivos fiscalizados antes da referida requisição. No recorrido,
consta que a Recorrente foi intimada a apresentar os extratos bancários (fls. 04) e,
afirmando estar com as atividades paralisadas, esclareceu que havia solicitado aos
estabelecimentos bancários os citados documentos. Posteriormente, foi intimada a
comprovar a origem dos valores ingressados em suas contas bancárias (fls. 142), vez
que a Fiscalização, por meio de requisição de movimentação, obteve os extratos
correspondentes. Já no paradigma relata-se que, intimado a informar e comprovar a
origem de valores creditados em sua conta-corrente, a justificar o saldo inicial do ano
de 1998 da conta investimentos e a especificar a que título foram efetuados pagamentos
aos beneficiários dos cheques e/ou créditos em conta-corrente, o contribuinte, após o
prazo prorrogado a seu pedido, respondeu questionando a utilização de informações
levantadas com base na CPMF para fatos anteriores a 2001 e insistindo no fato de que
como a empresa teve tão somente arquivado o seu contrato na JUCEB, não pôde
atender ao solicitado.
Como se vê, frente à resposta da Contribuinte de que teria solicitado os extratos
bancários às instituições financeiras, o Colegiado a quo entendeu necessário que se
configurassem condutas que, não obstante isoladamente pouco possam significar, no
seu conjunto deixam clara a intenção do contribuinte de obstaculizar o prosseguimento
da ação fiscalizadora. Neste cenário, não é possível inferir se o Colegiado a quo, frente
à resposta descrita no paradigma, questionando a utilização de informações com base na
CPMF e afirmando a impossibilidade de atender à solicitação de seus extratos
bancários, vislumbraria obstáculos ao prosseguimento da ação fiscal que justificassem a
classificação da conduta do fiscalizado como embaraço.
De outro lado, porém, em sua fundamentação, o voto condutor do paradigma se limita a
reproduzir o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96 para indica-lo como hipótese na qual
os exames são considerados indispensáveis, e autorizam a expedição de Requisição de
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Movimentação Financeira, sem especificar se a justificativa apresentada para não
apresentação dos extratos bancários era relevante, ou se a falta de atendimento material
à intimação era suficiente para caracterização do embaraço, como defende a recorrente.
Assim, não se pode afirmar que tenha sido determinante para o paradigma o ponto no
qual ele se distancia do contexto fático analisado no acórdão recorrido, o que afasta a
dessemelhança apontada em contrarrazões. A divergência jurisprudencial evidencia-se,
dessa forma, quanto à suficiência, para caracterização da hipótese que, prevista no art.
33, inciso I da Lei no 9.430/96, autoriza a expedição de Requisição de Movimentação
Financeira, na forma do art. 3o, inciso VII do Decreto no 3.724/2001, do não
atendimento a intimação para apresentação de extratos bancários
Por tais razões, deve ser CONHECIDO o recurso especial.
No presente caso, a Requisição de Movimentação Financeira foi expedida sob o
mesmo fundamento legal do precedente citado, e o sujeito passivo, no curso do procedimento
fiscal, deixou de atender às intimações que lhe foram dirigidas para apresentação dos extratos
bancários. Apesar de noticiada a lavratura de auto de embaraço, inclusive sob a justificativa de
que se avizinhava o prazo decadencial para exigência de eventuais tributos devidos, e o voto
condutor do acórdão recorrido manifeste estranheza quanto a essa lavratura, porque anterior ao
início do procedimento fiscal, tais ocorrências não são expressamente desconstituídas na análise
da legislação de regência e que resultou na conclusão de que não restou caracterizada a hipótese
invocada para requisição dos extratos às instituições financeiras.
O Conselheiro Relator do acórdão recorrido pauta-se, apenas, na premissa de que
o simples fato de o contribuinte não apresentar os extratos das suas contas bancárias não
caracteriza o embaraço a que faz referência o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, ao
passo que o paradigma, como dito no precedente, se limita a reproduzir o inciso I do art. 33 da
Lei no 9.430/96 para indicá-lo como hipótese na qual os exames são considerados indispensáveis,
e autorizam a expedição de Requisição de Movimentação Financeira, sem especificar se a falta
de atendimento material à intimação era suficiente para caracterização do embaraço.
Assim, também aqui deve ser CONHECIDO o recurso especial da PGFN.
No mérito, cumpre ter em conta o que estipulado pela Lei Complementar no
105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Regulamentando o procedimento, foi editado o Decreto no 3.724/2001, que assim
dispunha à época da investigação que resultou no lançamento sob exame:
Art.2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
[...]
Art.3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
Como descrito no voto condutor do acórdão recorrido, a expedição da Requisição
de Movimentação Financeira foi fundamentada no art. 3o, inciso VII do Decreto no 3.724/2001,
que se reporta às hipóteses do art. 33 da Lei no 9.430/96, assim redigido:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

III - e vidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que
não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
§ 1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do Secretário da
Receita Federal.
§ 2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo;
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos
tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e fiscais e da
movimentação financeira.
Na Requisição de Movimentação Financeira juntada à e-fl. 1299, a autoridade
fiscal relatou que, intimada a apresentar “relação de contas bancárias”, a Contribuinte nada
apresentou, sendo reintimada em 09/06/2006 para, depois, informar que estaria providenciando
as informações e solicitar prorrogação de prazo. Posteriormente, requereu que esta exigência
fosse desconsiderada “até mesmo para boa e legítima condução do processo administrativo em
questão”, bem como requereu que fosse desconsiderado o Auto de Embaraço à Fiscalização. A
Fiscalização lavrou nova reintimação em 26/07/2006 e assim respondeu aos questionamentos da
Contribuinte:
Por meio do mesmo Termo, esta fiscalização tem a declarar que permanece a exigência
acima visto há previsão legal para tanto. Caso o contribuinte não apresente a
documentação solicitada e tendo sido constatada a indispensabilidade prevista no art. 3o
do Decreto n° 3.724/01, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar n° 105, de 10
de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita
Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e
das entidades a elas equiparadas, será solicitada a expedição de RMF - Requisição de
Movimentação Financeira.
Nota: As informações que poderão ser requisitadas através da RMF compreendem os
dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo e os valores, individualizados, dos
débitos e créditos efetuados no período (extratos bancários).
Quanto ao Termo de Embaraço de Fiscalização não compete a esta auditora
desconsiderar termo lavrado por Auditor anteriormente responsável pela execução desta
ação fiscal.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

A Contribuinte ainda insistiu que a solicitação já havia sido atendida, mas na
resposta por ela indicada a autoridade fiscal somente identificou a apresentação de extratos de
duas contas mantidas no HSBC. Registrou que:
Mais uma vez o contribuinte nada informou sobre o CPF/CNPJ e o nome dos outros
titulares e, nem forneceu o CPF/CNPJ e o nome de todas as pessoas autorizadas a
movimentar as contas; afirmou também que não localizou em seus arquivos qualquer
informação ou extrato de eventual conta mantida no Bradesco.
A autoridade fiscal ainda relata a existência de outras intimações não atendidas
durante o procedimento fiscal de diligência anterior e a lavratura de auto de embaraço à
fiscalização em 12/04/2006. Anota que apenas em 14/06/2006 o contribuinte apresentou
protocolo de solicitação de extratos junto ao HSBC e ao Bradesco sujeitando-se a nova
intimação em 27/07/2006, até que, devido a proximidade da decadência do ano de 2001, a
autoridade fiscal solicitou a expedição de Requisição de Informações Financeiras aos dois
bancos, em 09/08/2006.
O voto condutor do acórdão recorrido se pauta na constatação de que a Requisição
referida foi fundamentada, apenas, na hipótese do art. 3o, inciso VII do Decreto no 3.724/2001.
Contudo, à e-fl. 1299 também está consignada, na solicitação de expedição, a hipótese do inciso
X do mesmo artigo, correspondente à negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade
de fato ou da responsabilidade pela movimentação financeira. Esta ocorrência não foi analisada
no acórdão recorrido, mas está indicada na fundamentação expressa na solicitação de expedição
da Requisição de Informações Financeiras, e tem por referência a manifestação da Contribuinte à
e-fl. 105, nos seguintes termos:
7. No mesmo item 03 do Termo de Intimação no 5, a n. Auditora Fiscal requer
informações acerca de uma suposta conta bancária mantida pela Requerente junto ao
Banco Bradesco.
8. Em razão da cita solicitação, a Requerente esclarece que não mantém qualquer conta
bancária junto a esta instituição financeira e, tampouco, localizou em seus arquivos
qualquer informação ou extrato de eventual conta já mantida junto àquele Banco.
9. Vale destacar que os documentos relativos a contas bancárias não são de guarda
obrigatória do contribuinte, vez que não correm relativamente a eles, qualquer prazo
decadencial em desfavor do fisco.
10. De mais a mais, o sigilo bancário é uma garantia constitucional do contribuinte,
sendo certo que qualquer violação a este direito caracteriza infração à lei, tornando
ilícita e inutilizável eventual prova obtida por este meio.
11. Não obstante a citada garantia constitucional, a Requerente tem prestado todas as
informações relativas às contas bancárias por ela mantidas, envidando todos os esforços
no sentido de localizar eventuais dados relativos a contas bancárias já encerradas, tudo
para atender e facilitar a fiscalização em curso.
Sob aquela premissa, o Conselheiro Relator do acórdão recorrido buscou no art.
33 da Lei no 9.430/96 circunstância que se ajustasse ao verificado nos autos, passando a apurar se
houve, por parte do sujeito passivo, na forma de seu inciso I, não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado. Concluiu, assim, que:
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Releva destacar que, embora a Requisição de Movimentação Financeira tenha
envolvido dados do período de 2001 a 2005, o presente processo cuida exclusivamente
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2001.
Retomando a análise do Relatório que serviu de base para a requisição da
movimentação financeira da Recorrente, vejo que ela foi efetuada com suporte na
lavratura de um auto de embaraço à Fiscalização, eis que não se pode admitir que tal
providência possa ter por fundamento “a proximidade da decadência”.
Nesse diapasão, noto que o referido AUTO DE EMBARAÇO, juntado ao processo às
fls. 1.228/1.229, foi lavrado em 12 de abril de 2006, e teve por fundamento o fato de a
contribuinte, até aquele momento, não ter apresentado a totalidade dos extratos
bancários requisitados pela autoridade fiscal.
Com o devido respeito, ainda que se pudesse emprestar interpretação tão estreita ao
disposto no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, penso que a circunstância de o
fiscalizado não responder satisfatoriamente à intimação formalizada pela Fiscalização
para apresentar os extratos bancários, por si só, não é suficiente à caracterização de
embaraço.
Causa-me estranheza, também, o fato de o citado AUTO DE EMBARAÇO ter sido
lavrado em 12 de abril de 2006, enquanto o Mandado de Procedimento Fiscal
autorizador do procedimento e o Termo de Início de Fiscalização terem sido emitidos
em 24 de abril e 02 de maio de 2006, respectivamente (fls. 01 e 28/29), isto é, depois da
sua lavratura.
Complementarmente, registro que, a meu ver, o simples fato de o contribuinte não
apresentar os extratos das suas contas bancárias não caracteriza o embaraço a que faz
referência o inciso I do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. A circunstância vislumbrada
pela norma, penso, é aquela em que a conduta do contribuinte obstaculiza a própria
realização do procedimento fiscal, eis que o “não fornecimento de informações sobre
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros”, em
regra, inviabiliza a execução da auditoria, caracterizando, assim, o embaraço.
Diante de tais considerações, por não encontrar respaldo na legislação de regência,
penso que as informações bancárias colhidas por meio das Requisições de
Movimentação Financeira não podem servir de suporte para os lançamentos tributários
sob exame.
Importa verificar, pois, quais foram os créditos bancários que, incluídos na matéria
tributável, foram obtidos a partir de requisições formalizadas às instituições financeiras.
Penso não existir dúvida de que as informações relativas aos créditos efetuados no
BANCO BRADESCO efetivamente foram colhidas por meio de REQUISIÇÃO, fato
inclusive admitido pela própria autoridade autuante ao subscrever o Relatório de
diligência.
Quanto às informações relativas ao HSBC, afirma a autoridade responsável pela
diligência que todos os extratos foram entregues pela contribuinte.
[...]
Resta claro, pois, que os extratos bancários relativos ao HSBC que serviram de suporte
para os lançamentos tratados no presente processo efetivamente foram fornecidos pela
contribuinte, sendo, portanto, regular os créditos tributários deles decorrentes.
Diante do fato de que está sendo afastada a matéria tributável que decorreu de
informações colhidas por meio da Requisição de Movimentação Financeira (RMF),
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

revela-se despiciendo apreciar argumentos da Recorrente acerca de uma suposta
inaplicabilidade da Lei Complementar no 105, de 2001.
No precedente antes referido, o exame dos autos confirmou as conclusões do
acórdão recorrido, no sentido de que não houve embaraço à fiscalização por falta de atendimento
a intimação para apresentação de extratos bancários, dada a existência de pedido de prorrogação
de prazo para apresentação dos documentos solicitados, e de prova de requisição à instituição
financeira, no prazo estendido, dos extratos bancários exigidos pela autoridade fiscal, conduta
incompatível com a exigência de negativa não justificada [...] pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, na forma do art. 33, inciso I da Lei no 9.430/96.
Já neste caso confirma-se que há intimações para apresentação de extratos
bancários não atendidas, sendo necessário definir se o descumprimento da intimação é suficiente
para caracterização do embaraço à Fiscalização. Defende a PGFN que, em tais circunstâncias,
não são exigíveis quaisquer outros elementos voltados à comprovação do dolo específico de
embaraço à fiscalização.
Aduz a PGFN que:
A interpretação do inciso acima transcrito revela que a própria Lei cuidou de definir
as maneiras pelas quais se caracteriza o embaraço à fiscalização.
Está dito expressamente que o embaraço à fiscalização é caracterizado pela negativa
de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do
sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado.
Com a devida vênia, o entendimento do acórdão recorrido viola literalmente o art. 33, I,
da Lei n° 9.430/96, promovendo uma descabida interpretação contra legem.
Ensina CARLOS MAXIMILIANO que “Em geral, a função do juiz, quanto aos textos,
é dilatar, completar e compreender; porém não alterar, corrigir, substituir. Pode
melhorar o dispositivo, graças à interpretação larga e hábil; porém não – negar a lei,
decidir o contrário do que a mesma estabelece” 1.
A definição pela Lei do que consiste em embaraço à fiscalização é desejável, pois reduz
a discricionariedade da autoridade fiscal e traz critérios objetivos ao julgador.
De acordo com o art. 33, I, da Lei n° 9.430/06, a conduta de não fornecer informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, caracteriza embaraço à fiscalização e autoriza a requisição direta das
informações às instituições financeiras.
Embaraço à fiscalização, nos termos do artigo, não é uma cláusula aberta, por
meio da qual, ao julgador é facultado avaliar, em cada caso concreto, se houve ou
não tal fato.
A simples omissão no fornecimento dos extratos bancários é, sim, motivo suficiente
para autorizar o acesso à movimentação financeira do contribuinte, mediante requisição
às instituições financeiras, porquanto é uma das hipóteses de embaraço à fiscalização,
tal como definido pelo legislador.

1 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 65.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Entendendo estar caracterizado o embaraço à fiscalização pelo não fornecimento dos
documentos relativos à informações financeiras, assim decidiu a Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes:
“Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
ANO-CALENDÁRIO: 2005
Será excluída de ofício do SIMPLES a empresa que incorrer na hipótese de embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.” (Processo n° 10218.000470/2005-02; Rel.
Ricardo Paulo Rosa, Acórdão n° 302-39839).
Em precedente que cuidou do acesso ao sigilo bancário do contribuinte, a Quinta
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu que:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
EXERCÍCIO: 2003, 2004, 2005
Ementa: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA - SIGILO BANCÁRIO E
SIGILO FISCAL -Desatendidas as intimações da fiscalização para apresentação dos
extratos de movimentação bancário do contribuinte, podem os mesmos ser diretamente
requisitados à Instituição Financeira, sem que isto implique em quebra de sigilo
bancário, nos termo da Lei complementar no. 105/2001. As informações albergadas pelo
sigilo bancário objeto de fiscalização sujeitam-se, igualmente, ao sigilo fiscal. (...)
CONTRADITÓRIO - AMPLA DEFESA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
BANCARIAS - A mera requisição de informações bancárias não ofende o princípio da
ampla defesa e do contraditório, pois consiste em mero levantamento de dados por parte
da Fiscalização. OMISSÃO DE RECEITA - PRESUNÇÃO - ART. 42 DA LEI
9.430/96 - Não tendo o contribuinte, após ter sido devidamente intimado, apresentado
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores que comprovassem a
origem das entradas verificadas nos extratos, é válida a presunção de receita constante
do art. 42 da Lei no. 9.430/96. (...) (Processo ° 10805.000040/2007-24; Acórdão no 105-
170.92).”
O descumprimento das intimações expedidas pela Fiscalização autoriza, portanto, com
base no art. 6° da LC 105/2001 c/c o art. 33, I, da Lei n° 9.430/96, sejam requisitadas as
informações pertinentes às instituições financeiras.
Esclareça-se, diante do estranhamento manifestado no voto condutor do acórdão
recorrido acerca da data do auto de embaraço, que a ocorrência é explicada pela realização de
diligência anterior ao início do procedimento de fiscalização, inicialmente não adicionada a estes
autos porque conduzida por outro auditor fiscal, como esclarecido pela fiscal autuante no Termo
de Declaração e Intimação Fiscal no 05, às e-fls. 48/50. É o que se constata no documento
juntado em diligência às e-fls. 1303/1304.
Assim contextualizados os fatos, importa recordar que este Colegiado
recentemente analisou, de passagem, outra circunstância em que o art. 33 da Lei no 9.430/96 é
invocado, no caso para exclusão de sujeito passivo do Simples Federal. No voto condutor do
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Acórdão no 9101-005.1212, acolhido à unanimidade neste ponto, esta Conselheira reportou
manifestação anterior acerca da repercussão desta referência, assim expressa no voto condutor do
Acórdão no 1101-001.047:
Quanto à invocada aplicação da Lei Complementar no 123/2006, como já explicitado na
decisão recorrida, sua vigência somente se verificou a partir de 01/07/2007, quando
passou a ser aplicável o Simples Nacional. Antes disso, os recolhimentos na sistemática
do Simples Federal observavam as regras da Lei no 9.317/96, de cunho material e não
meramente procedimental, como alega a recorrente.
De fato, não poderiam os contribuintes optantes pelo Simples Federal vir a ser
surpreendidos com exclusões fundamentadas em dispositivos editados para vigorarem
apenas depois da ocorrência dos correspondentes fatos geradores. Isto porque tais
dispositivos legais não são meramente procedimentais, mas sim qualificam e atribuem
conseqüências a condutas dos sujeitos passivos, com efeitos evidentemente materiais.
A jurisprudência administrativa, aliás, já se consolidou para impedir, no sentido inverso,
a retroatividade de normas que autorizassem a permanência, no Simples Federal, de
contribuintes que somente foram admitidos posteriormente como optantes:
Súmula CARF no 81. É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade
anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
A autoridade fiscal promoveu a exigência segundo a sistemática simplificada de
recolhimentos porque a Lei no 9.317/96, ao contrário da Lei Complementar no 123/2006,
não cogita da exclusão imediata daqueles que deixam de escriturar sua movimentação
financeira. Em verdade, a única hipótese próxima que poderia autorizar tal proceder
seria aquela contida no art. 14, inciso III da Lei no 9.317/96. Veja-se:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de ofício.
[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
[...]
II - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional);
[...]
Nestas condições, o art. 15, inciso V, da mesma lei estabelece os efeitos da exclusão a
partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados no inciso II
do art. 14 da Lei no 9.317/96.
Ocorre que, ao estipular esta hipótese de exclusão do Simples Federal, o legislador
incorporou o que, paralelamente, está previsto no art. 33 da Lei no 9.430/96, como causa
de regime especial de fiscalização:

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Art.33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se
desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse
ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;
IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida
inscrição no cadastro de contribuintes apropriado;
V - prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI - comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou
descaminho;
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
§1o O regime especial de fiscalização será aplicado em virtude de ato do
Secretário da Receita Federal.
§2o O regime especial pode consistir, inclusive, em:
I - manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito
passivo;
II - redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de
recolhimento dos tributos;
III - utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e
recolhimento diário dos respectivos tributos;
IV - exigência de comprovação sistemática do cumprimento das obrigações
tributárias;
V - controle especial da impressão e emissão de documentos comerciais e
fiscais e da movimentação financeira.
§3o As medidas previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, por tempo suficiente à normalização do cumprimento das
obrigações tributárias.
§4o A imposição do regime especial não elide a aplicação de penalidades
previstas na legislação tributária.
§ 5o Às infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que estiver
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata o
inciso I do caput do art. 44 desta Lei, duplicando-se o seu percentual. (Redação
dada Lei no 11.488, de 2007) (negrejou-se)
É neste contexto, portanto, que devem ser interpretadas as disposições do art. 14, inciso
II da Lei no 9.317/96. Ou seja, a exclusão do Simples Federal pode ser promovida com
efeitos imediatos quando o sujeito passivo pratica atos enquadrados na hipótese descrita
no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96, a qual, em outras condições, ensejaria uma ou
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

mais das conseqüências expressas no §2o do art. 33 da Lei no 9.430/96, com amparo no
que assim autorizado pelo Código Tributário Nacional:
Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da
força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas
de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário
à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se
configure fato definido em lei como crime ou contravenção. (negrejou-se)
Tendo em conta a gravidade das conseqüências estipuladas no §2o do art. 33 da Lei no
9.430/96, as hipóteses de sua aplicação devem ser interpretadas literalmente, o mesmo
se verificando com o art. 14, inciso II da Lei no 9.317/96. Significa dizer que a exclusão
do sujeito passivo do Simples Federal com esta motivação deve estar lastreada na
efetiva negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a
escrituração das atividades do sujeito passivo, e/ou no não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou
de terceiros, quando intimado, e não apenas na apresentação parcial destes elementos.
(destaques do original)
No referido caso, a apresentação parcial de livros e documentos da escrituração
permitiu à autoridade fiscal determinar os valores que deixaram de ser recolhidos na sistemática
simplificada de recolhimentos, o que afastaria a caracterização de embaraço para este fim. Já no
presente caso, a Contribuinte se negou, durante o procedimento fiscal, a apresentar os extratos
das contas mantidas junto ao Banco Bradesco, inclusive alegando não possuir conta na referida
instituição financeira. Assim, sua conduta não pode ser relevada mediante análise do conjunto de
livros e documentos que lhe foram requeridas, mas sim sob o prisma específico da prestação de
informações de movimentações bancárias, regrada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001
e pelo art. 3o do Decreto no 3.724/2001. Dentro deste contexto restrito, é válido concluir que as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras na hipótese de não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira quando intimado o sujeito passivo, mormente se há
negativa não justificada de exibição de documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, como ocorreu, neste caso, mediante negativa de titularidade da
conta mantida junto ao Banco Bradesco.
O voto condutor do acórdão recorrido, assim, deve ser reformado no ponto em se
pauta no entendimento de que a circunstância de o fiscalizado não responder satisfatoriamente à
intimação formalizada pela Fiscalização para apresentar os extratos bancários, por si só, não é
suficiente à caracterização do embaraço. A negativa expressa de apresentação, seguida de
atitudes protelatórias, em continuidade ao que já se verificara no procedimento anterior de
diligência, obstaculizava, naquele momento, a realização do procedimento fiscal, que somente
teve seu curso restabelecido com a obtenção dos extratos em requisição às instituições
financeiras.
Frise-se que as circunstâncias presentes nestes autos são substancialmente
distintas daquelas que, analisadas no Acórdão no 9101-004.393, resultaram na negativa de
provimento ao recurso especial a PGFN. Naquele caso, o fiscalizado requerera prorrogação de
prazo para prestação das informações e, sem decidir tal pedido, a autoridade fiscal solicitou a
expedição Requisição de Movimentação Financeira à instituição financeira, restando plenamente
caracterizada a hipótese de resposta insatisfatória, novamente mencionada no acórdão recorrido,
como insuficiente para obstaculizar o procedimento fiscal.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Aqui, para além do procedimento fiscal de diligência anterior, que resultara na
lavratura de auto de embaraço à fiscalização, a Contribuinte não respondeu à primeira intimação
de 24/04/2006 (e-fl. 30), já no procedimento de fiscalização, para apresentação dos extratos
bancários, ensejando: i) a reintimação de 31/05/2006 (e-fl. 34); ii) a reiteração no Termo de
Constatação de 02/06/2006, após alegação de que extratos bancários já haviam sido apresentados
(e-fl. 36); iii) a exigência em 09/06/2006 de protocolo de solicitação junto às instituições
financeiras para avaliação de pedido de prorrogação de prazo apresentado pela Contribuinte (e-fl.
38); e iv) nova reintimação em 27/07/2006 (e-fl. 48), antes da solicitação de emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira em 09/08/2006 (e-fls. 1299/1302)
Patente a recalcitrância da Contribuinte na prestação de informações relativamente
à movimentação financeira junto ao Branco Bradesco, conduta hábil a caracterizar a hipótese do
art. 3o, inciso VII do Decreto no 3.724/2001.
Tais circunstâncias também diferem daquelas verificadas em outro caso no qual
foi declarada a impossibilidade de Requisição de Movimentação Financeira, objeto do Acórdão
no 1301-002.986, assim ementado na parte que aqui interessa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃOFINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art.33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.
No referido julgado, o relator, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
observou que:
No caso concreto, a autoridade fiscal fundamentou a emissão da RMF com base no
inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 (hipóteses previstas no art. 33 da Lei no
9.430, de 1996).
Veja-se excerto da RMF, incluindo o relatório circunstanciado a que se refere o § 5o do
art. 4o do Decreto no 3.724/2001 (fls. 434, e 438-439):
[...]

Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Pois bem, conforme bem argumentado pela recorrente, a autoridade fiscal não indicou
em qual hipótese prevista no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, teria se enquadrado o caso
concreto.
Entendo que, por si só, essa falta de indicação não seria suficiente para caracterizar
vício na emissão da RMF, desde que se possa extrair do relatório fundamentado em que
se baseia a RMF ao menos um fato que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 33 da
Lei no 9.430, de 1996.
Analisando o sucinto relatório (fls. 438-439), entendo que o fato ali contido que pode
ser enquadrado nas hipóteses elencadas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, é a não
apresentação, por parte do contribuinte, dos extratos e documentos bancários requeridos
pela autoridade fiscal em sua intimação. Veja-se a redação dessa hipótese, prevista no
inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96:
[...]
Pois bem, em sua defesa, aduz a recorrente que a não apresentação dos documentos se
deu porque o rol de elementos solicitados pelo Fisco não estavam à sua disposição.
A meu ver, independentemente disso, entendo extremamente frágil a interpretação dada
pela autoridade fiscal de que a mera não apresentação dos extratos e documentos
bancários por parte do fiscalizado seja suficiente para se expedir a RMF e possibilitar ao
Fisco o acesso direto dessas informações junto às instituições financeiras.
Se assim fosse, não haveria necessidade de o art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, listar
11 hipóteses para que o sigilo bancário do contribuinte pudesse ser transferido ao Fisco.
Bastaria uma: intimar o contribuinte e esse não apresentar os documentos solicitados.
Ora, tal raciocínio, com a devida vênia, parece-me ser uma interpretação abusiva e
extensiva, além de não razoável, de dispositivos que devem ser interpretados
restritivamente.
A importância do Decreto no 3.724, de 2001, é de tamanha monta que o E. Supremo
Tribunal Federal STF, ao julgar a ADI 2.859DF, e declarar constitucional o acesso
direto pelo Fisco à movimentação financeira do contribuinte, fez referência expressa, na
ementa do acórdão que as autoridades fiscais dos Estados e Municípios somente
poderão acessar diretamente as informações e documentos bancários dos contribuintes
sobre procedimento fiscal quando os respectivos poderes executivos editarem
regulamentos semelhantes a esse diploma regulamentar federal.
Com efeito, entendo que a obtenção dos elementos de prova em que se baseia o presente
lançamento, quais sejam, os extratos bancários de onde se extraíram os depósitos
tributados na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, se deu forma ilícita.
Por consequência, entendo que o lançamento encontra-se maculado por um vício
insanável, implicando o cancelamento integral da exigência.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Distintamente do ocorrido no citado caso, no qual a segunda intimação dirigida ao
sujeito passivo sequer foi classificada como reintimação, nestes autos vê-se a lavratura de mais
de uma reintimação, além da negativa de titularidade da conta mantida junto ao Banco Bradesco,
reiterando a conduta no procedimento anterior de diligência que resultou no auto de embaraço à
fiscalização. Assim, deve ser validado o acesso da autoridade fiscal a tais informações
financeiras.
Observe-se, porém, que a PGFN pede que o acórdão recorrido seja reformado,
mantendo-se integralmente o lançamento. Contudo, há argumentos da Contribuinte dirigidos
contra as informações obtidas junto ao Banco Bradesco que deixaram de ser apreciadas no
acórdão recorrido, porque afastada a exigência correspondente a estes depósitos bancários. Como
consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a Contribuinte também suscitara a
inaplicabilidade da Lei Complementar no 105/2001. Além disso, observa-se no recurso
voluntário que foram apresentadas justificativas para correlacionar valores escriturados com
movimentações verificadas no Banco Bradesco, não apreciadas em razão da exclusão integral
dos valores lançados.
Assim, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para apreciação destes
argumentos relacionados à movimentação obtida junto ao Banco Bradesco mediante expedição
de Requisição de Movimentação Financeira.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
da PGFN, com retorno dos autos ao Colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Declaração de Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Em que pesem os valorosos argumentos da ilustre Relatora, Conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, os quais, na maior parte, compartilho entendimento, ouso
discordar de parte de seu voto. O mesmo raciocínio vale em relação aos fundamentos do voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, em que o acompanho por suas conclusões, uma vez que
somente me alinho com um de seus fundamentos para justificar o retorno dos autos à turma
julgadora a quo.
Esclareço, assim, que mantenho meu posicionamento já externado nos Acórdãos
1301-002.986 e 1301-003.904 citados pela Conselheira Relatora.
Nesse sentido, compreendo que a não apresentação dos extratos bancários pelo
contribuinte, por si só, não pode ser enquadrada em uma das atuais 12 hipóteses previstas no art.
3o do Decreto no 3.724/2001 para que o Fisco tenha acesso direto às informações bancárias do
sujeito passivo sob procedimento fiscal. Ora, se assim fosse, não haveria necessidade de o
legislador elencar outras 11 hipóteses, pois bastaria o contribuinte não apresentar os extratos
bancários para que o Fisco pudesse requisitar tais informações diretamente às instituições
financeiras. Consequentemente, nesse particular, discordo do principal fundamento constante do
voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Contudo, no caso concreto, restou evidenciado que em relação os extratos da
conta bancária mantida pelo contribuinte junto ao Bradesco, cujo depósitos foram objeto da
exoneração levada a efeito pela turma julgadora a quo, o contribuinte taxativamente afirmou que
desconhecia a existência dessa conta, ou seja, exatamente a hipótese prevista no inciso X do art.
3o do Decreto no 3.724/20013, o que, por si só, justifica a emissão da RMF por parte da
autoridade fiscal, conforme bem asseverou o voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, ponto de
minha discordância em relação ao voto da relatora, Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto.
Por essas razões, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do
recurso especial, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o retorno
dos autos à turma julgadora a quo para examinar os demais pontos controvertidos decorrentes da
omissão de receita com base nos créditos na conta corrente mantida pelo contribuinte junto ao
Bradesco.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

3 Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
[...]
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da responsabilidade pela movimentação
financeira; [...]
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

Declaração de Voto

Andréa Duek Simantob - Conselheira
Divergi da i. Relatora, votando com a divergência, para Dar Provimento Parcial
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional com retorno ao Colegiado de origem, tendo em vista a
o fato de que foram afastadas a título de omissão de receitas pelo acórdão recorrido valores que
estariam dissonantes do que dispõe o inciso I do art. 33 da Lei 9.430/96.
Segundo alega a PGFN em sede de Recurso Especial, o acórdão recorrido
entendeu que o descumprimento da intimação para apresentação dos documentos solicitados pela
Fiscalização não seria motivo suficiente para autorizar a requisição à instituição financeira dos
dados bancários do contribuinte.
No caso, o próprio termo de verificação fiscal deixa claro a falta de atendimento
às intimações para apresentar os extratos bancários solicitados.
A falta de apresentação dos documentos e informações solicitadas é uma das
hipóteses previstas no art. 33 da Lei n° 9.430:
“Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial
para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.165 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002590/2006-37

atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a
requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966;” (grifei)
A interpretação do inciso acima transcrito revela que a própria Lei cuidou de
definir as maneiras pelas quais se caracteriza o embaraço à fiscalização e o silêncio do
interessado, independente de se inferir o motivo, para mim, com todas as vênias, entendo que a
fiscalização precisa seguir com os procedimentos que a legislação tributária lhe ampare, já que é
autoridade vinculada e, portanto, votei com a divergência, entendendo que o processo deve
retornar ao Colegiado “a quo”, tendo em vista que restaram não analisadas demais questões
atinentes à respectiva lide, razão pela qual dei provimento parcial ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Conselheira

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital